Tribunal: STF
Processo: AI 78352
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-06
Data de publicação: 1980-03-06

Ementa:
REPOUSO REMUNERADO. SALARIO. - SÃO INCONFUNDIVEIS "HORAS
SUPLEMENTARES" COM "HORAS EXTRAS HABITUALMENTE PRESTADAS". ESTAS
INTEGRAM-SE NO SALARIO DO OBREIRO; AQUELAS NÃO, SE NÃO FOREM
HABITUAIS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.